Tribunal: TJDFT
Processo: 0078647-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0078647-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALEX DA SILVA VALENTIM DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado pelas partes e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (IDs 17776602/17776605). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator